Tribunal: TJMT
Processo: 1035843-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035843-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSON MACHADO - CPF: 001.526.312-67 (RECORRENTE), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (RECORRIDO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035843-57.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035843-57.2022.8.11.0001

Recorrente:

Alesson Machado

Recorrido
:
Vero Empreendimentos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IPTU - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE
- DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, se o comprador recorrente, não deu causa para o não recebimento do imóvel, não pode ser obrigado a pagar o citado imposto referente ao período em que não havia sido imitido na posse

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035843-57.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035843-57.2022.8.11.0001

Recorrente:

Alesson Machado

Recorrido
:
Vero Empreendimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Alesson Machado

Ação:
de Cobrança Indevida Cumulada Com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
186038481
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrido a pagar ao recorrente
,
o valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais e julgou improcedente o pedido de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id.

186038482
): requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano material.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035843-57.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035843-57.2022.8.11.0001

Recorrente:

Alesson Machado

Recorrido
:
Vero Empreendimentos Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança Indevida Cumulada Com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Alesson Machado
em face de
Vero Empreendimentos Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
teria adquirido um imóvel junto ao recorrido, com previsão da entrega das chaves em 16 de dezembro de 2016. Alega que seu nome teria sido incluído na dívida ativa municipal, por cobrança referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano de 2016, sob a alegação de falta de adimplemento.

Em contraponto, o recorrido, em síntese, afirma que o comprador do imóvel seria responsável pelo pagamento do tributo do IPTU, de modo que, sendo o proprietário do imóvel, era sua incumbência o pagamento. Pugna, ao final, pela improcedência da ação.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao requerer o seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e juntou o termo da entrega das chaves, para amparar e corroborar seus pedidos.

Registre-se que não pode a empresa recorrida atribuir ao consumidor o ônus de arcar com despesas relacionadas ao imóvel, antes de sua imissão na posse do bem.
Assim,
apenas a partir da entrega das chaves é que o
imposto territorial urbano
é da responsabilidade do comprador.

Desse modo, a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento do

IPTU e das taxas condominiais, independentemente de sua imissão na posse do imóvel, é abusiva.

Nesse contexto, vislumbra-se que a responsabilidade pelo tributo do IPTU do ano de 2016 era da empresa recorrida, e esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, com fulcro no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Portanto, evidencia-se dos autos a falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa atribua a responsabilidade do comprador ao pagamento do IPTU antes
do momento da entrega das chaves, sendo os débitos anteriores de responsabilidade do promitente vendedor.

Quanto ao dano Material restou comprovado no termo de acordo, nos boletos referentes ao acordo e

o comprovante de pagamento do valor do boleto, todos IPTU de 2016.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Morais – despesas e condomínio e iptu – responsabilidade da construtora – entrega das chaves – TRANSFERêNCIA DO ÔNUS AO COMPRADOR – RECURSO DESPROVIDO. (...)“O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel.” STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1034823 SP 2016/0326583-3 (STJ) Data de publicação: 02/06/2017 (...) 4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2017). (TJ-MT - AC: 00331301620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença de origem apenas no que tange a condenação de dano material, e CONDENAR a recorrida
Vero empreendimentos Ltda.
ao pagamento de R$ 2.022,98 (dois mil e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), acrescido das devidas correções legais a título do dano material.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023